Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-58.2023.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-58.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA MAZALI - CPF: 706.717.531-34 (APELANTE), ROGERIO UNIAT - CPF: 884.690.189-49 (ADVOGADO), BEATRIZ LUPION BATISTA DO COUTO - CPF: 076.945.679-02 (ADVOGADO), FABIANO DE PAIVA MAZALI - CPF: 777.760.031-15 (APELADO), MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 536.211.311-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – JULGADA IMPROCEDENTE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO E PAGAMENTO DE ALUGUEL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é inviável o ajuizamento de ação em que se visa à exibição de documentos, quando não atendidos pressupostos formais mínimos, dentre os quais o da apresentação de requerimento formal à ré neste sentido, em prazo razoável, além da demonstração de pagamento do custo do serviço ou da sua isenção. Ausente uma das condições da ação, deve ser extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA PAULA MAZALI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Produção Antecipada de Prova
”

(Proc. nº 1002406-58.2023.8.11.0011), ajuizada pela apelante contra MARIA FERREIRA DA SILVA e FABIANO DE PAIVA MAZALI, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (cf. Id. n. 201781165).

A apelante sustenta restar comprovado a interesse de agir, já que ficou demonstrado que apenas por meio da presente ação, “poderá obter os documentos necessários para satisfazer seu direito de propriedade, visto que os documentos requisitados são necessários para o ajuizamento de futura Ação de Cobrança ou até mesmo para a realização de eventual auto composição entre as partes. Desta feita, resta demostrado o preenchidos os requisitos constantes no art. 381, I e II do Código de Processo Civil, tornando assim cabível o prosseguimento da presente ação para a produção antecipada de provas”.

Afirma que “o direito de propriedade/possuidora da Apelante fora comprovado na exordial com a juntada da escritura pública de compra e venda (id. 1244337320), que consta como adquirente do bem em condomínio com o 1° Apelado” e, que “ao solicitar o contrato de locação e os valores pagos a título de aluguel aos Requeridos, ambos se negam a fornecer os documentos solicitados”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente (cf. Id. 201781167)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de demanda intitulada ação de produção antecipada de provas com tutela de urgência em caráter antecedente proposta por ANA PAULA MAZALI em face de FABIANO DE PAIVA MAZALI e MARIA FERREIRA DA SILVA, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

(...)

In casu, não interesse de agir, eis que a autora não comprovou na peça inicial o preenchimento dos requisitos do art. 381 do CPC. Explico.

(...)

Na peça inicial, a parte autora alega em síntese que visa ingressar com demanda judicial contra o os requeridos. Ademais, sustenta o pedido de produção antecipada de provas porque, in verbis:

“[...]a situação jurídica em tela é em virtude de um condomínio entre a Requerente e o 1º Requerido sobre um imóvel urbano denominado Lote n° 19 da Quadra n°11, com área de 455,00 m2, atualmente localizado na Avenida Almirante Tamandaré, nº 1620, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Ocorre que, ao solicitar o contrato de locação e os valores pagos a título de aluguel aos Requeridos, ambos se negam a fornecer os documentos solicitados.”

Contudo, não há nenhum indício disso nos autos, afastando a verossimilhança de suas alegações.

Em se tratando de produção antecipada de prova, em que a medida tem por escopo garantir a verificação dos fatos em eventual ação futura, o que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é a demonstração da utilidade do provimento jurisdicional, para garantir a eficácia da ação cognitiva.

Impõe-se, assim, reconhecer a ausência de interesse processual da parte autora.

Saliente-se que o direito material à prova não depende de produção antecipada de provas (CPC, art. 381), podendo o autor utilizar para tanto do procedimento comum (CPC, art. 318 e seguintes).

(...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parta autora, dado o princípio da causalidade.

Suspendo a exigibilidade das verbas, contudo, porque DERIFO-LHE o benefício da gratuidade de justiça.

Sem honorários sucumbenciais, pois não houve a formação de litígio.

Segundo determina o Art. 381 do CPC, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§1º O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§2º A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§3º A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

§4º O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§5º Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

No caso concreto, a autora afirma que “
possui condomínio sobre o bem, sendo assim, resta evidente que possui o direito de requerer a exibição do Contrato de Aluguel e dos valores percebidos pelo 1º Requerido desde 03/04/2014, em virtude da copropriedade que exerce sobre o imóvel.”

Todavia, na ação de produção antecipada de prova, em que se busca a exibição de contrato, é necessário que a parte autora demonstre o seu interesse de agir, do mesmo modo que ocorria na antiga ação cautelar de exibição.

Isso porque, após intenso debate e reflexão sobre o tema, restou decido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que é inviável o ajuizamento de ação visando a exibição de documentos quando não atendidos pressupostos formais mínimos, dentre os quais o da apresentação formal de requerimento à ré neste sentido e o comprovante de pagamento do custo do serviço respectivo, tal como traçado nos autos do Recurso Especial 982.133/RS, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS COM DADOS SOCIETÁRIOS. RECUSA. RECURSO À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. LEI N. 6.404/1976, ART. 100, § 1º. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA "TAXA DE SERVIÇO". RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. I. Falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo, 1º da Lei 6.404/1976. II. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). III. Recurso especial não conhecido.
(STJ – 2ª Seção - REsp 982133/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – Julg. 10/09/2008).

No caso, a autora pretende a cópia do contrato de locação e comprovantes do pagamento de aluguel, contudo, informou apenas em sua inicial que
“
ao solicitar o contrato de locação e os valores pagos a título de aluguel aos Requeridos, ambos se negam a fornecer os documentos solicitados”,
mas,
se não houve comprovação da iniciativa da parte em requerer tais contratos diretamente da parte, não há como se considerar configurada resistência dos apelados e, portanto, interesse de agir que justifique a movimentação do Poder Judiciário para a solicitação dos documentos.

Nesse sentido, correto o entendimento do Juízo ao considerar que
“
não há nenhum indício disso nos autos, afastando a verossimilhança de suas alegações”.
Desse modo, incumbia à parte autora o ônus de comprovar quer formulou o pedido de tais documentos aos apelados.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DO RESP Nº 1.349.453/MS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. - Embora sucintos, os fundamentos esposados pelo juízo sentenciante são suficientes e adequados para embasar a conclusão contida no dispositivo da decisão. Eventual comprovação de que as cadernetas indicadas na exordial não tiveram movimentação na época dos planos econômicos pode conduzir, quiçá, a juízo de improcedência da ação exibitória, mas não à nulidade da sentença nela prolatada. Prefacial rejeitada. - A ideia do resgate da pretensão resistida como pressuposto de legitimidade da movimentação da custosa e conflagrada máquina judiciária é algo que se impõe. - Julgamento de recurso representativo da controvérsia pelo STJ, REsp nº 1.349.453/MS, onde definido que, para efeitos do art. 543-C do CPC, "a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária." - Caso concreto em que inexiste interesse de agir, diante da inidoneidade do requerimento administrativo formulado e da ausência de pagamento do custo do serviço, resultando na extinção do feito sem julgamento do mérito, com consequente redimensionamento dos ônus de sucumbência. PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70044090728, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/04/2015).

Portanto, ausente a prova da solicitação da documentação aos apelados, resta inequívoca a ausência de uma das condições da ação, consistente na falta de interesse processual da parte autora.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante,
observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024